Tribunal: TJDFT
Processo: 0725400-37.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0725400-37.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE AGRAVADO: SILVANA DA SILVA CULETTO D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Geap – Autogestão em Saúde em face da r. decisão (ID 131186568, na origem) que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer movida por Silvana da Silva Culetto, deferiu tutela de urgência para determinar que a Ré/Agravante autorize e custeie a internação da Autora/Agravada em Unidade de Terapia Intensiva – UTI, bem como a realização dos tratamentos, exames, materiais e medicamentos solicitados, no prazo de 6 (seis) horas, sob pena de multa diária de R$ 10.000,00 (dez mil reais), limitada a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), nos termos do art. 537 do CPC/15. Alega, em resumo, que a cobertura para casos de urgência/emergência, no período de carência, limita-se às 12 (doze) primeiras horas de atendimento, consoante previsão contida no regulamento do plano, respaldada pela Resolução no 1/1998 do Conselho de Saúde Suplementar. Aduz que arcou com o custo das 12 (doze) primeiras horas de internação da Autora/Agravada, sendo legítima a recusa de cobertura quanto às despesas posteriores a tal período, nos termos do contrato e das normas de regência, quais sejam, a Lei no 9.656/98, e as Resoluções no 465/2021 da ANS e no 13/98 da Consu. Requer a antecipação da tutela recursal, determinando-se a suspensão dos efeitos da r. decisão agravada até o julgamento de mérito do presente recurso. É o breve relatório. Decido. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Na hipótese dos autos, não vislumbro a presença de tais requisitos. A Autora/Agravada é beneficiária do plano de saúde prestado pela Ré/Agravante, no segmento “Ambulatorial + Hospitalar com Obstetrícia” (ID 131175804, pág. 7-8), com carência para internação em UTI até 13/9/2022 (ID 131175804, pág. 6). Conforme se extrai do Relatório Médico e do Pedido de Internação (ID 131175804, na origem), a Autora/Agravada, paciente com 59 (cinquenta e nove) anos de idade, ingressou na emergência do Hospital Santa Lúcia “com histórico de taquidispneia iniciada há 03 dias, com presença de cianose de extremidade, evoluindo com piora na data de hoje e procurou atendimento ambulatorial com pneumologista que encaminhou ao PS. Em tempo, admitida no serviço com dessaturimetria (sat: 88% em ar ambiente) e taquipneia, piorada aos mínimos-médios esforços iniciada oxigenioterapia suplementar com CN O2 5L/min”, sendo-lhe indicada a internação em leito de UTI. Segundo a jurisprudência do c. STJ, em casos como o que ora se apresenta, há abusividade na limitação de cobertura para internação hospitalar em razão do não cumprimento de carência. Confira-se, a propósito, o seguinte aresto: “AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE COBRANÇA DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES. PROCEDIMENTO DE EMERGÊNCIA.LIMITAÇÃO DA INTERNAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO. DESCABIMENTO. SÚMULA 302 DO STJ. SENTENÇA E ACÓRDÃO REFORMADOS. IMPROCEDÊNCIA DA DEMANDA QUE SE IMPÕE. AFERIÇÃO DO PERÍODO PELO QUAL PERDUROU A SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS.IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A jurisprudência pacífica desta Casa dispõe que ‘a cláusula contratual que prevê prazo de carência para utilização dos serviços prestados pelo plano de saúde não é considerada abusiva, desde que não obste a cobertura do segurado em casos de emergência ou urgência’ (AgInt no AREsp 1.269.169/SP, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 11/9/2018, DJe 18/9/2018). 2. Outrossim, o prazo de internação não se limita às 12 (doze) primeiras horas, segundo estabelece a redação da Súmula 302 do STJ: ‘é abusiva a cláusula contratual de plano de saúde que limita no tempo a internação hospitalar do segurado’. 3. A modificação da conclusão delineada no acórdão recorrido, no sentido de que a situação de emergência subsistiu de 11 a 20/2/2006, e o acolhimento da tese da agravante, de que a circunstância de urgência se deu apenas no dia 11/2/2006, demandariam necessariamente o revolvimento dos fatos e das provas dos autos, atraindo, assim, o óbice disposto na Súmula 7 do STJ. 4. Agravo interno desprovido.” (AgInt no REsp 1796795/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/06/2019, DJe 25/06/2019 – Grifou-se) Resta evidenciada, na hipótese em apreço, a gravidade do quadro da Autora, com piora progressiva, bem como a urgência/emergência na internação, sem prazo determinado, sob risco de morte. Ausente, portanto, a probabilidade do direito da Ré/Agravante. Também não se evidencia o periculum in mora, pois, na hipótese de provimento do presente recurso, terá a Agravante a possibilidade de cobrar os valores indevidamente despendidos. Assim, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Oficie-se, comunicando a presente decisão ao nobre Juízo a quo. À parte Agravada para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator